Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA INVIÁVEL. substituição de pena iNCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime, inexistindo ilegalidade.

2. Demonstrado, pelos elementos dos autos, que o réu se dedicava à atividade criminosa, não se mostra possível a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

3. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.